Tribunal: TJDFT
Processo: 0716196-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a inclusão do sócio da agravada no polo passivo. Nas razões recursais, a agravante argumentou de que existem irregularidades no cadastro da devedora porque não houve registro do falecimento de um dos dois sócios, e concluiu que “houve a dissolução da sociedade ope legis (art. 1.033, inciso IV, do CC)”. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que em decisões anteriormente proferidas, o juízo asseverou que “o inciso IV, do art. 1.033 do Código Civil foi revogado pela lei no 14.195/2021”, bem como que “a empresa se encontra “INAPTA” por omissão de declarações e não “BAIXADA” por extinção”, o que revela análise pretérita da questão debatida no recurso interposto (IDs de origem 120548319 e 124760095). Diante de eventuais vícios que possam impedir o conhecimento do recurso, especialmente de preclusão, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46